Tribunal: STF
Processo: RE 1434067
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESPENDIDO EM CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO ANTE A VERIFICAÇÃO DO RISCO Transporte aéreo Contratação e subcontratação. Solidariedade entre as empresas. Inocorrência de decadência diante do fundamento do pedido que é o de ressarcimento de prejuízos. Legitimidade de parte das rés e adoção dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Sentença condenatória confirmada. Recursos desprovidos.” (APEL.Nº: 1019152-55.2016.8.26.0002, 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Desembargador Paulo Pastore Filho, j. 24.4.2019.)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, § 2º, e 178, caput, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a presente demanda deveria ter sido analisada e julgada à luz da Convenção de Montreal, já que se refere a contrato de transporte aéreo internacional. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão proferido na origem:  



    “[...]



    É o relatório. 



    A r. sentença merece ser integralmente mantida. 



    A relação entre a DELL Computadores e a DHL era inegavelmente de consumo, porquanto a contratante era consumidora final dos serviços de transporte e o fato de serem insumos pouco interfere na questão, porque a transportadora não tem relação alguma ou é afetada pela atividade daquela empresa. 



    Posto isto, é de ser observado que as questões prejudiciais foram bem afastadas pela sentença. 



    Os documentos trazidos com a inicial são suficientes para admitir a existência de contrato de seguro entre a apelada e Dell Computadores, a existência de danos e o pagamento levado a efeito pela seguradora. 



    Há inegável solidariedade entre os agentes que participaram desde a contratação para envio ao Brasil de mercadorias vindas dos Estados Unidos até o seu desembarque, exatamente porque integram a cadeia do fornecimento dos serviços contratados. 



    Como muito bem afirmado pela r. decisão, diante da existência de solidariedade entre DHL e a subcontratada, não há fundamento para que fosse acolhida a denunciação da lide. 



    Pouca relevância tem, por sua vez, a ausência de protesto, porquanto a questão não é abrangida pela decadência, porque se trata de ação de ressarcimento do valor despendido pela seguradora no cumprimento de contrato de seguro em razão do prejuízo experimentado pela contratante, como, aliás, se acha decidido pelo acórdão mencionado pelo MM. Juiz a quo a fls. 472. 



    Afastadas as questões periféricas, necessário o exame do nexo de causalidade e, neste ponto, as apelantes também não têm razão ao afirmarem que inexiste prova segura de que os danos ocorreram durante a prestação dos serviços de carga, transporte aéreo e descarga no Brasil. 



    Em primeiro lugar, não corresponde à realidade do processo que a carga foi recebida por prepostos da DELL no aeroporto de Curitiba sem qualquer reserva, declaração ou protesto. 



    Com efeito, o documento de fls. 130/151 comprova que quando da chegada da aeronave (17/08/2015) foi firmado termo de avaria, por haver sido constatado que as embalagens de transporte da carga estavam avariadas, o que, potencialmente, indicava a existência de dano do conteúdo, fato verificado posteriormente, pois alguns equipamentos apresentaram amassamentos e riscos. 



    Argumenta a seguradora que o extrato "tecanet" é suficiente para comprovar a ocorrência de danos quando a mercadoria ainda estava em poder das apelantes. 



    Diante da prova em exame, o nexo de causalidade entre o transporte aéreo e os danos nas mercadorias foi devidamente comprovado e, portanto, não é possível excluir a responsabilidade das apelantes, razão pela qual o pedido foi muito bem acolhido pela r. sentença recorrida. 



    Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos e condenam-se as apelantes ao pagamento de honorários recursais, que ficam estabelecidos em 5% do valor global da condenação, com a divisão estabelecida na r. sentença.” (e-doc. 88)



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, § 2º, e 178, caput, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente